Tribunal: TJMT
Processo: 1027107-15.2020.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027107-15.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Coleta de Lixo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), CLELMA ROCHA DE ARAUJO - CPF: 000.730.891-41 (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Verifico dos autos, que as faturas discutidas administrativamente não motivaram qualquer corte no fornecimento de água ou negativação do nome da parte promovente nos órgãos e proteção ao crédito. Deste modo, peço vênia ao relator e voto pela exclusão dos danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergência inaugurado pela i. primeira vogal, Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes promovente e promovida, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial, determinando a revisão das faturas impugnadas, condenando a ré ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00), conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, para:

DECLARAR inexistente o valor das faturas questionadas nos autos, e por consequência DETERMINAR a parte requerida que readéque o valor das faturas à média apurada na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

CONDENAR a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, devendo incidir correção monetária a partir da publicação da sentença, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE) e juros de mora desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei n.11.960/09).

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Confirmo a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada..

A parte promovente interpôs recurso inominado, alegando que o refaturamento deve ser realizado com base nos 12 meses anteriores a troca do hidrômetro.

Já a promovida, argui preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, sustentou a não ocorrência de cobrança indevida e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora apresentou contrarrazões id. 171125261, pela manutenção da sentença. Não sendo apresentada contrarrazões pela reclamda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA

Com as devidas vênias, acompanho o voto divergência inaugurado pela i. primeira vogal, Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Segundo Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024